Tribunal: TCU
Processo: 045.523/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 729/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.523/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benedita Goncalves Santiago (XXX.903.891-XX); Gidioni de Sousa Silva (XXX.625.001-XX); Ionizete Garcia da Silva (XXX.604.541-XX); Ironilda Francisca da Silva (XXX.289.201-XX); Joao Mauricio Lucas Gordo (XXX.206.661-XX); Reginaldo Santana Figueiredo (XXX.354.888-XX); Sizenando da Silva Campos Junior (XXX.468.571-XX); Sueli Ribeiro do Nascimento (XXX.741.971-XX); Teresinha Rodrigues de Oliveira (XXX.346.681-XX); Valeria Maria Vaz Troncha (XXX.026.081-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.